Tribunal: CARF
Processo: 16327.901148/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901148/2018-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.769 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 404/421) interposto em face do v. acórdão
de fls. 378/386, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 135/140 e
144/150, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia de
Instituições Financeiras da Receita Federal do Brasil em São Paulo (Deinf) às fls. 03, que, não
reconhecendo o direito creditório pretendido, não homologou a compensação declarada nos
PER/DCOMPs
12331.88467.231115.1.7.04-8864,
09295.71911.251115.1.3.04-0717
e
12379.83321.231215.1.3.04-6306.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901148/2018-58
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901148/2018-58

3.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomps) nos
12331.88467.231115.1.7.04-8864,
09295.71911.251115.1.3.04-0717
e
12379.83321.231215.1.3.04-6306, com cópias às fls. 25 a 43, por intermédio das quais o
contribuinte compensou débitos diversos com suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no montante de R$
11.001.642,88 na data de transmissão, decorrente de Darf no valor de R$ 30.442.689,95,
relativo a dezembro de 2014, arrecadado em 30/01/2015.
2.O despacho decisório às fls. 20 a 23, decidiu por não reconhecer o direito creditório
pretendido e, por conseguinte, não homologar as compensações declaradas. Consoante
fundamentação, o Darf objeto da Dcomp encontra-se integralmente alocado a débito declarado
pelo contribuinte, não havendo saldo a restituir/compensar.
3.Cientificado da decisão em 11/04/2018 conforme fl. 19, em 08/05/2018 o contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 135 a 140, instruída com os documentos
às fls. 46 a 134, onde argumenta o que segue:
3.1.Apurou R$ 30.442.689,95 a título de IRPJ a ser recolhido em dezembro de 2004
(estimativa - cód. rec. 2662), conforme Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) original, o qual foi quitado em 30/01/2005 consoante Darf em anexo;
3.2.Em revisão interna, verificou que não havia aproveitado a totalidade do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), especificamente o relativo a aplicações financeiras, razão pela qual
retificou a apuração do imposto a pagar, reduzindo-o para R$ 19.441.047,08. Apresentou
DCTF retificadora com este valor (informes de rendimento e declaração em anexo), além do
que transmitiu sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário 2014 já com os
valores corretos (ECF em anexo);
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901148/2018-58

3.3.Com a redução do imposto a pagar, passou a ter direito a crédito de recolhimento indevido
ou a maior de R$ 11.001.642,87 (=R$ 30.442.689,95 - R$ 19.441.047,08), objeto das Dcomps
transmitidas.
4.Posteriormente, em 12/06/2018, apresentou a petição às fls. 144 a 150, instruída com os
documentos às fls. 151 a 376, onde carreou razões aditivas à manifestação de inconformidade,
resumidas a seguir:
4.1.Vale lembrar que na manifestação de inconformidade apresentou cópia dos informes de
rendimentos comprobatórios das retenções do IRRF efetuadas pelas fontes pagadoras (fl. 101);
4.2.Assim, tendo sido comprovadas as retenções, resta demonstrar que os rendimentos sujeitos
ao IRRF foram oferecidos à tributação. Para tanto, junta planilhas com a relação de cada
operação que gerou rendimentos financeiros, separadas por tipo de investimento (Renda Fixa,
Renda Fixa - Box e Fundo de Investimento Curto Prazo); balancetes Cosif de 2009 a 2014, que
comprovam que os rendimentos financeiros indicados nas planilhas compuseram o resultado
em cada exercício; e Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
e ECF de 2009 a 2014, que comprovam que os rendimentos financeiros indicados nas planilhas
compuseram a base de cálculo do IRPJ em cada exercício.
4.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) houve
por bem julgar improcedente a MI em decisão lastreada nos fundamentos assim resumidos:
 o contribuinte alega que esqueceu de deduzir na apuração original da
estimativa de dezembro as retenções de aplicação financeira (excluída a
caderneta de poupança) que totalizam R$ 11.863.272,63.
 com base nas DCTFs e na ECF, verifica-se que o contribuinte reduziu a
estimativa a pagar em R$ 11.001.642,87, porém o IRRF que supostamente
teria deixado de ser deduzido na apuração da estimativa é de R$
11.863.272,63. Tais informações são incompatíveis, já que, a nova
estimativa a pagar deveria ser R$ 11.863.272,63, inferior ao montante
anteriormente apurado, caso a divergência decorresse exclusivamente da
falta de dedução do IRRF das aplicações apontadas pelo contribuinte.
 assim, a alegação do contribuinte não procede. Ou ele já havia deduzido
parte do IRRF detalhado nas planilhas na apuração original, o que não
corresponde ao alegado, ou a diferença a maior apurada e recolhida não
decorreu da falta de dedução do IRRF ou exclusivamente dela, havendo
outros elementos envolvidos.
 como a DCTF não apresenta detalhamento da apuração da estimativa, mas
apenas o seu saldo a pagar, e já que a ECF não permite verificar como foi
feita a apuração originária da estimativa, não há como fazer um
comparativo para identificar a origem do crédito. Pode ter decorrido da
dedução de benefícios fiscais anteriormente não deduzidos, de alteração da
base de cálculo, ou de um conjunto de modificações juntamente com
possível alteração do IRRF.
 Em suma, resta considerar, pois, que o contribuinte não logrou comprovar
que o crédito decorreu da dedução de IRRF anteriormente não aproveitado
pelo contribuinte.
 não obstante o exposto acima ser motivo suficiente para não reconhecer o
direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações
declaradas, haja vista que o ônus probatório do crédito é do contribuinte e
os documentos carreados não se prestam para comprovar a origem do
crédito pretendido, entende-se pertinente fazer algumas considerações
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901148/2018-58

adicionais que demonstrarão que, mesmo que hipoteticamente a origem do
crédito restasse demonstrada como sendo do IRRF detalhado nas
planilhas, o que não é o caso, ainda assim não seria possível considerar
procedente a manifestação de inconformidade.
 consoante o § 4o, III, do artigo 2o da Lei no 9.430/1996, o IRRF é dedutível
na determinação do saldo de imposto a pagar/restituir quando o respectivo
rendimento tiver sido computado na determinação do lucro real.
 a possibilidade de dedução do IRRF mês a mês resta clara no disposto nos
arts. 42 e 44 da Instrução Normativa (IN) no 1.700, de 2017.
 da simples leitura do citado art. 44, é evidente que o entendimento da
Receita Federal é no sentido de que a dedução do IRRF está condicionada
aos rendimentos correspondentes terem sido computados na respectiva
base de cálculo, ou seja, na base de cálculo sobre a qual se apurou o
imposto devido a ser deduzido pelo IRRF. Ou seja, pode ser deduzido no
mês X o IRRF incidente sobre o rendimento tributado no mês X.
 por sua vez, as regras de apuração do lucro real impõem que as receitas e
despesas sejam apropriadas segundo o regime de competência, a teor do
que determinam o art. 7o, caput, do Decreto-Lei no 1.598/1977, c/c o art.
177, caput, da Lei no 6.404/1976.
 a partir dessas disposições normativas antes tratadas, não resta dúvida de
que o IRRF é dedutível no mesmo período de apuração no qual o
rendimento correspondente integrou a base de cálculo do imposto, e que,
por conseguinte, não é compatível a escrituração do rendimento pelo
regime de competência e a escrituração do IRRF pelo regime de caixa.
 o contribuinte pretende deduzir na apuração de estimativa de IRPJ o IRRF
incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e em
fundos de investimento. Em vista disso, é devido mencionar o disposto o
§1o, do art. 44 da IN RFB no 1.700, de 2017, que veda a dedução para este
tipo de rendimento.
 todavia, o dispositivo excepciona dessa vedação as atividades
desenvolvidas pelas instituições financeiras discriminadas no art. 33, §1o,
III, da mesma IN.
 uma vez que, conforme CNAE-Fiscal (6630400) e a cláusula 4o do
contrato social consolidado à fl. 51, o contribuinte é administradora de
fundos, a dedução do IRRF incidente sobre aplicações financeiras na
apuração de estimativa de IRPJ está autorizada.
 no caso concreto há ainda que se considerar que o contribuinte alega que
tributou as receitas decorrentes das aplicações financeiras pelo regime de
competência, ou seja, à medida em que eram auferidas,
independentemente de sua realização (resgate), mas deduziu o IRRF pelo
regime de caixa, na data em que realizada a retenção (no resgate);
 conforme já tratado, a dedução do IRRF deve ocorrer no mesmo período
de apuração em que a receita correspondente foi tributada. Assim, a
princípio, caberia glosar parcialmente a dedução do IRRF relativa à parte
dos rendimentos que foi tributada em anos anteriores, conforme
demonstrativos trazidos pelo contribuinte.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901148/2018-58

 entretanto, há que se considerar que aplicações de renda fixa e em fundos
de investimentos estão sujeitas a variação de alíquota de IR em função do
tempo de permanência do investimento sem resgate, e que, nesses casos, a
determinação prévia da retenção a ser realizada apenas quando do resgate,
proporcionalmente ao rendimento de cada mês, torna-se inviável.
 assim, é razoável aceitar a dedução da retenção pelo regime de caixa
quando todo o rendimento correspondente ao valor resgatado tiver sido
tributado, ainda que em períodos anteriores ao da dedução (regime de
competência).
 na prática, a comprovação da tributação antecipada dos rendimentos das
aplicações financeiras se torna bastante complexa, vez que o rendimento
de um determinado mês (ou período de apuração) é composto por parcela
do rendimento resgatado no próprio mês, mais parcela de rendimento que
somente será resgatado em períodos seguintes (caso não haja resgate
integral). Já o rendimento resgatado corresponde a rendimentos mensais de
períodos anteriores (total ou parcialmente) e do rendimento do mês do
resgate (ou de parcela, caso o resgate não seja integral). Para tanto, cabe ao
contribuinte trazer aos autos os registros contábeis de períodos anteriores,
os extratos de aplicações financeiras mensais, bem assim planilhas
demonstrativas de que o rendimento correspondente ao resgate efetuado
foi tributado no mesmo período ou em períodos anteriores, para permitir
um link detalhado entre os lançamentos contábeis e os extratos
financeiros. Além disso, necessária a apresentação de cópias das DIPJs (ou
ECFs, conforme o caso) relativas aos períodos em que os rendimentos
foram tributados, que permitam fazer a verificação da inclusão dos
rendimentos escriturados na base de cálculo do tributo.
 no presente caso o contribuinte carreou o informe de rendimentos, os
registros contábeis, bem assim demonstrativos onde pretendeu identificar
em que anos- calendário as parcelas do rendimento resgatado foram
tributadas.
 conforme pode ser observado no informe às fls. 101, os rendimentos foram
resgatados em diversos meses no transcorrer do ano-calendário 2014, e,
por conseguinte, as retenções ocorreram nesses mesmos meses, já que a
fonte pagadora adota o regime de caixa para preencher a Dirf. Contudo, o
contribuinte deduziu todo o IRRF no mês de dezembro de 2014.
 como já tratado, o IRRF a ser deduzido no mês de dezembro é aquele
referente ao rendimento tributado na base de cálculo de dezembro. Mas,
excepcionalmente, este colegiado entende ser possível aceitar que o
rendimento tenha composto a base de cálculo em períodos anteriores pelo
regime de competência e que a dedução do IRRF seja pelo regime de
caixa, ou seja, no período em que ocorreu a retenção (o resgate). Assim, a
dedução no mês de dezembro deveria ter se limitado ao montante do IRRF
incidente sobre os rendimentos resgatados nesse mês. O contribuinte não
adotou nem o regime de competência, nem o regime de caixa para registrar
o IRRF, criando um regime próprio.
 atentando para o informe de rendimentos, verifica-se que em dezembro
ocorreu retenção total de R$ 1.006.345,58 (= R$ 694.571,43 ref. a Fundo
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901148/2018-58

de Investimento Curto Prazao + R$ 198.177,11 ref. a Aplicações de Renda
Fixa + R$ 113.597,04 ref. a Aplicações em Renda Fixa - BOX), porém o
contribuinte deduziu o montante de R$ 11.863.329,27, correspondente a
todas as retenções ocorridas durante o ano-calendário 2014.
 logo, mesmo que o contribuinte tivesse logrado comprovar que o IRRF de
aplicações financeiras foi a origem do crédito (da divergência entre a
DCTF original e a DCTF retificadora), o que não ocorreu como verificado
anteriormente neste voto, e mesmo que a tributação dos rendimentos
respectivos em períodos anteriores e no próprio período restasse
comprovada, seria passível de validação apenas dedução de IRRF no valor
de R$ 1.006.345,58.
 isto ensejaria validar apenas um direito creditório de 1.006.345,58 [= imp.
recolhido de R$ 30.442.689,95 - (imp. devido de R$ 31.304.376,35 - IRRF
validado de R$ 1.006.345,58)].
 ademais, os demonstrativos trazidos, imprescindíveis para a confirmação
dos registros dos rendimentos junto à escrituração, são documentos
elaborados pelo próprio contribuinte, e, por conseguinte, não têm valor
probatório algum quando desacompanhados dos extratos das aplicações
financeiras em que se alicerçaram. Nesse sentido, entendimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que exige que os
documentos de lavra do próprio contribuinte estejam acompanhados de
documentos emitidos por terceiros.
 a ausência dos extratos das aplicações financeiras enseja considerar não
comprovada a tributação dos rendimentos respectivos, ainda que em
períodos anteriores, e, portanto, não ser dedutível o IRRF correspondente
na apuração do saldo de imposto a pagar, vez que descumprido o disposto
no art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430, de 1996.

5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual reedita e
reforça os argumentos da sua manifestação de inconformidade de fls. 135/140, complementada
às fls. 144/150, bem como infirma os fundamentos que conduziram às conclusões adotadas pela
r. decisão recorrida, instruindo o apelo com os seguintes documentos:
 fls. 422/426: demonstrativos da base de cálculo apurada em todos os meses
do ano base 2014;
 fls. 428/431: extratos de aplicações – BOX;
 fls. 433/441: extratos de aplicações – CDB;
 fls. 443/458: extratos de aplicações – DPGE;
 fls. 460/466: extratos de aplicações – Fundo Marte;
 fls. 468/473: extratos de aplicações - Letras Financeiras;
 fls. 474/527: CDB, DPGE e LF - demais boletos de operações referentes às
receitas financeiras que compuseram a base de cálculo do IRPJ entre os
anos de 2009 e 2014, e que não foram resgatadas no ano-calendário de
2014.

Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901148/2018-58

6.Posteriormente, a Recorrente deduziu a petição de fls. 532/540, instruída com os
documentos de fls. 541/595, noticiando que, após a interposição do Recurso Voluntário, levou a
efeito nova retificação da sua EFD do ano-calendário 2014, com o fito de refletir: (i) o
aproveitamento de mais uma retenção de fonte anteriormente não aproveitada no valor de R$
168.912,50 (retenção realizada pelo Banco Industrial e Comercial S/A); (ii) a dedução da
despesa de R$ 961.000,00, referente ao valor investido na produção de obras audiovisuais
brasileiras, valor este que havia sido indevidamente adicionado à base de cálculo do IRPJ na
apuração anterior; e (iii) ajuste no montante de R$ 34.792,29 (R$ 961.000,00 - R$ 926.207,71),
referente ao valor deduzido diretamente do IRPJ a pagar em virtude do valor investido na
produção de obras audiovisuais brasileiras.
7.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
8.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
9.Cuidam os autos de PER/DCOMPs cuja compensação não foi homologada, uma
vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar os débitos informados.
10.A r. decisão recorrida, prestigiando o DD, entendeu que o contribuinte não
comprovou que o crédito decorreu da dedução de IRRF anteriormente não aproveitado. Isso
porque foi identificada discrepância entre a redução da estimativa pagar em R$ 11.001.642,87 e
o IRRF que supostamente teria deixado de ser deduzido na apuração da estimativa, de R$
11.863.272,63. Como a DCTF não apresentou detalhamento da apuração da estimativa, mas
apenas o seu saldo a pagar, e já que a ECF não permite verificar como foi feita a apuração
originária da estimativa, não haveria como fazer um comparativo para identificar a origem do
crédito.
11.Apesar de entender que a referida divergência dos valores seria motivo
suficiente para não reconhecer o direito creditório, o v. acórdão recorrido acrescentou que, nos
termos do inciso III do § 4o do artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996, o IRRF é dedutível na
determinação do saldo de imposto a pagar/restituir quando o respectivo rendimento tiver sido
computado na determinação do lucro real, divagando sobre a aplicação dos artigos 42 e 44 da
Instrução Normativa (IN) RFB no 1.700, de 2017, no sentido de que a dedução do IRRF está
condicionada aos rendimentos correspondentes terem sido computados na respectiva base de
cálculo, ou seja, na base de cálculo sobre a qual se apurou o imposto devido a ser deduzido pelo
IRRF, sendo que as regras de apuração do lucro real impõem que as receitas e despesas sejam
apropriadas segundo o regime de competência (art. 7o, caput, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
c/c o art. 177, caput, da Lei no 6.404, de 1976), de modo que o IRRF é dedutível no mesmo
período de apuração no qual o rendimento correspondente integrou a base de cálculo do imposto,
e que, por conseguinte, não é compatível a escrituração do rendimento pelo regime de
competência e a escrituração do IRRF pelo regime de caixa.
12.Não obstante, a r. decisão recorrida expôs que o §1o do art. 44 da IN RFB no
1.700, de 2017, veda a dedução de IRRF incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901148/2018-58

de renda fixa e em fundos de investimento na apuração de estimativa de IRPJ, mas que a
Recorrente, por exercer atividades próprias de instituições financeiras discriminadas no art. 33,
§1o, III da mesma IN, estaria excepcionada dessa vedação. Todavia, destaca que a contribuinte
alega que tributou as receitas decorrentes das aplicações financeiras pelo regime de competência,
ou seja, à medida em que eram auferidas, independentemente de sua realização (resgate), mas
deduziu o IRRF pelo regime de caixa, na data em que realizada a retenção (no resgate), o que
não é possível, já que a dedução do IRRF deve ocorrer no mesmo período de apuração em que a
receita correspondente foi tributada. Desse modo, caberia glosar parcialmente a dedução do
IRRF relativa à parte dos rendimentos que foi tributada em anos anteriores, conforme
demonstrativos trazidos pelo contribuinte. Entretanto, ressalta que como as aplicações de renda
fixa e em fundos de investimentos estão sujeitas a variação de alíquota de IR em função do
tempo de permanência do investimento sem resgate, e que, nesses casos, a determinação prévia
da retenção a ser realizada apenas quando do resgate, proporcionalmente ao rendimento de cada
mês, esta torna-se inviável. Por isso, entende ser razoável aceitar a dedução da retenção pelo
regime de caixa quando todo o rendimento correspondente ao valor resgatado tiver sido
tributado, ainda que em períodos anteriores ao da dedução (regime de competência).
13.Prossegue a r. decisão recorrida lembrando que a comprovação da tributação
antecipada dos rendimentos das aplicações financeiras se torna bastante complexa, vez que o
rendimento de um determinado mês (ou período de apuração) é composto por parcela do
rendimento resgatado no próprio mês, mais parcela de rendimento que somente será resgatado
em períodos seguintes (caso não haja resgate integral). Já o rendimento resgatado corresponde a
rendimentos mensais de períodos anteriores (total ou parcialmente) e do rendimento do mês do
resgate (ou de parcela, caso o resgate não seja integral). E conclui que cabe ao contribuinte trazer
aos autos os registros contábeis de períodos anteriores, os extratos de aplicações financeiras
mensais, bem assim planilhas demonstrativas de que o rendimento correspondente ao resgate
efetuado foi tributado no mesmo período ou em períodos anteriores, para permitir um link
detalhado entre os lançamentos contábeis e os extratos financeiros. Além disso, necessária a
apresentação de cópias das DIPJs (ou ECFs, conforme o caso) relativas aos períodos em que os
rendimentos foram tributados, que permitam fazer a verificação da inclusão dos rendimentos
escriturados na base de cálculo do tributo.
14.Em adição, observou que, segundo, o informe de fls. 101, os rendimentos
foram resgatados em diversos meses no transcorrer do ano-calendário 2014, e, por conseguinte,
as retenções ocorreram nesses mesmos meses, já que a fonte pagadora adota o regime de caixa
para preencher a Dirf. Contudo, o contribuinte deduziu todo o IRRF no mês de dezembro de
2014, sendo que o IRRF a ser deduzido no mês de dezembro é aquele referente ao rendimento
tributado na base de cálculo de dezembro. Mas, excepcionalmente, entende ser possível aceitar
que o rendimento tenha composto a base de cálculo em períodos anteriores pelo regime de
competência e que a dedução do IRRF seja pelo regime de caixa, ou seja, no período em que
ocorreu a retenção (o resgate). Assim, a dedução no mês de dezembro deveria ter se limitado ao
montante do IRRF incidente sobre os rendimentos resgatados nesse mês. No caso dos autos, o
contribuinte não teria adotado nem o regime de competência, nem o regime de caixa para
registrar o IRRF, criando um regime próprio.
15.Desse modo, a r. decisão recorrida, atentando para o informe de rendimentos,
verificou que em dezembro ocorreu retenção total de R$ 1.006.345,58 (= R$ 694.571,43 ref. a
Fundo de Investimento Curto Prazo + R$ 198.177,11 ref. a Aplicações de Renda Fixa + R$
113.597,04 ref. a Aplicações em Renda Fixa - BOX), porém o contribuinte deduziu o montante
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901148/2018-58

de R$ 11.863.329,27, correspondente a todas as retenções ocorridas durante o ano-calendário
2014. Assim, conclui que, mesmo que o contribuinte tivesse logrado comprovar que o IRRF de
aplicações financeiras foi a origem do crédito (da divergência entre a DCTF original e a DCTF
retificadora) e mesmo que a tributação dos rendimentos respectivos em períodos anteriores e no
próprio período restasse comprovada, seria passível de validação apenas dedução de IRRF no
valor de R$ 1.006.345,58, o que ensejaria validar apenas um direito creditório de 1.006.345,58
[= imp. recolhido de R$ 30.442.689,95 - (imp. devido de R$ 31.304.376,35 - IRRF validado de
R$ 1.006.345,58)]. E acrescenta que os demonstrativos trazidos, imprescindíveis para a
confirmação dos registros dos rendimentos junto à escrituração, são documentos elaborados pelo
próprio contribuinte, e, por conseguinte, não têm valor probatório algum quando
desacompanhados dos extratos das aplicações financeiras em que se alicerçaram, de modo que a
ausência dos extratos das aplicações financeiras enseja considerar não comprovada a tributação
dos rendimentos respectivos, ainda que em períodos anteriores, e, portanto, não ser dedutível o
IRRF correspondente na apuração do saldo de imposto a pagar, vez que descumprido o disposto
no art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430, de 1996.
16.Como é cediço, nos termos do artigo 76, inciso I e § 2o da Lei no 8.981, de
1995, o IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, ou
pago sobre os ganhos líquidos mensais, poderá ser deduzido do apurado no encerramento do
período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro real, devendo os respectivos rendimentos integrar o lucro real, litteris:
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, será: (Redação dada
pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os ganhos
líquidos produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o lucro real.
(...)
17.A propósito do tema, confira-se a Súmula CARF no 80, assim enunciada:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

18.A Recorrente insiste que, em procedimento de revisão interna, verificou que
não havia aproveitado a totalidade do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável no ano-calendário de 2014, tendo
retificado sua EFD para incluir o valor total do IRRF, o que resultou na apuração do montante de
R$ 19.441.047,08 a título de IRPJ a pagar, ou seja, um valor inferior aquele originalmente
apurado e pago. Sustenta, ainda, que em 29.09.2015 transmitiu sua Escrituração Contábil Fiscal
já com os valores corretos (débito de IRPJ de dezembro de 2014 no valor de R$ 19.441.047,08 e
IRRF a ser deduzido na apuração do Lucro Real no valor total de R$ 11.863.329,27) e, em
23.10.2015, a DCTF retificadora, informando que o valor do débito de IRPJ de dezembro de
2014 (originalmente declarado como R$ 30.442.689,95) passou para R$ 19.441.047,08.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901148/2018-58

19.Nesse contexto, apresenta, em breve síntese, os seguintes argumentos:
 é preciso esclarecer que a Recorrente, na qualidade de empresa
administradora ou gestora de fundos de investimento, não é Instituição
Financeira equiparada, visto não se enquadrar no disposto na alínea “b” do
inciso III do § 1o do art. 33 da IN RFB no. 1.700/2017, citada pela decisão
recorrida. Da mesma forma, tais empresas não se encontram listadas no §
1o do art. 22 da Lei no 8212/1991 ou no inciso I do § 6o do art. 3o da Lei no.
9.718/98.
 a decisão recorrida sugere que, caso a diferença entre a apuração original e
a apuração retificada fosse o aproveitamento do IRRF, o valor do crédito
de pagamento indevido a maior deveria ser igual ao valor total do IRRF
constante do Informe de Rendimento (R$ 11.863.272,63). Ocorre que os
valores não são idênticos, pois na apuração original a Recorrente já havia
aproveitado uma parte do IRRF referente ao ano base 2014. Portanto,
apenas a diferença (o IRRF que não havia sido aproveitado) foi incluída na
apuração retificada.
 na apuração original que ensejou o pagamento de dezembro, a Recorrente
já havia aproveitado uma parte do IRRF, no valor de R$ 861.686,41.
Posteriormente, já em posse do Informe de Rendimentos, verificou que o
valor aproveitado estava a menor e retificou sua apuração para aproveitar o
valor total de R$ 11.863.272,63.
 não merecem respaldo as alegações da decisão recorrida nesse ponto,
devendo ser confirmado o crédito de pagamento indevido a maior, visto
que foi comprovada (i) a retenção do IRRF no valor de R$ 11.863.272,63
(que já foi comprovada pelo Informe de Rendimentos à fl. 101); e (ii) a
tributação das respectivas receitas financeiras.
 no que toca à comprovação da tributação das receitas financeiras cujo
IRRF foi aproveitado pela Recorrente, em que pese a vasta documentação
apresentada, tal foi considerada insuficiente pela decisão recorrida,
segundo a qual os documentos apresentados foram elaborados pela própria
Recorrente, de forma que não teriam valor probatório desacompanhados
dos extratos das aplicações financeiras.
 para sanar quaisquer dúvidas sobre a tributação das receitas financeiras
cujo IRRF foi aproveitado no ano-calendário 2014, a Recorrente
apresenta, nessa oportunidade, os referidos extratos de aplicações
financeiras.
 por outro lado, a decisão recorrida afirmou que a Recorrente não poderia
deduzir todo o IRRF no mês de dezembro de 2014, devendo ter realizada a
dedução nos respectivos meses em que se deram o resgate das aplicações
financeiras e, consequentemente, a contabilização das receitas financeiras.
Para alcançar tal conclusão, a decisão recorrida elabora uma arrazoado
confuso, que além de enquadrar a Recorrente como Instituição Financeira
equiparada - o que, como visto, não prospera -, balizando erroneamente o
seu entendimento, invoca dispositivos que sequer são aplicáveis à
apuração do ano-calendário sub judice (2014), à exemplo do disposto nos
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901148/2018-58

artigos arts. 42 e 44 da Instrução Normativa no 1.700/2017 (citado às fls.
382).
 à vista disso, primeiro é necessário esclarecer que nos termos do inciso I
do artigo 76 da Lei no. 8.981/1995, o IRRF sobre receitas de aplicação
financeira pode ser deduzido do imposto apurado no encerramento do
período no caso de pessoa jurídica tributada com base no Lucro Real.
 além disso, as Instruções Normativas que vigiam à época também previam
o aproveitamento do IRRF na apuração do Lucro Real (IN 93/1997 e IN
1515/2014, que revogou a IN 93/1997).
 da leitura dos normativos se extrai que os rendimentos e ganhos líquidos
produzidos por aplicação financeira de renda fixa e de renda variável não
compõe a base de cálculo do IRPJ mensal pago por estimativa com base
na receita bruta. Porém, tais valores integram a apuração do Lucro Real
quando precedida pela apuração do lucro líquido, ajustado pelas adições e
exclusões previstas na legislação.
 resta evidente que a Recorrente, tendo optado pelo regime de tributação
com base no Lucro Real e apurado os valores devidos no mês de dezembro
com base em balancete de suspensão ou redução do imposto, fazia jus ao
aproveitamento do IRRF incidente sobre as receitas financeiras que
estavam sendo computadas em sua base de cálculo.
 a decisão recorrida parece não ter identificado que apenas o imposto
devido nos meses de janeiro a novembro foi pago sobre base de cálculo
estimada com base na receita bruta auferida mensalmente, enquanto o
imposto devido em dezembro foi pago com base em balancete de
suspensão ou redução apurado contabilmente e ajustado pelas adições e
exclusões previstas na legislação.
 para que não restem dúvidas a respeito da forma de apuração do IRPJ em
cada mês, a Recorrente anexa, nesta oportunidade, os demonstrativos da
base de cálculo apurada em todos os meses do ano base 2014.
 portanto, tendo a Recorrente incluído na base de cálculo do mês de
dezembro as receitas de aplicações financeiras, em sua totalidade,
contabilizada de janeiro a dezembro, é certo que ela poderia deduzir no
mês de dezembro, do imposto devido, os valores retidos durante o ano-
calendário pelas fontes pagadoras.
 como a totalidade das receitas de aplicações financeiras auferidas no ano-
calendário 2014 foi incluída na base de cálculo de dezembro, a totalidade
do imposto retido na fonte referente a tais aplicações foi deduzida nesse
mesmo mês.
 a decisão recorrida parece não ter se atentado para o fato de que a
totalidade das receitas de aplicações financeiras do ano-calendário 2014
compôs a base de cálculo do mês de dezembro.
 não prosperam as alegações da decisão recorrida no sentido de que a
Recorrente não poderia ter aproveitado a totalidade do IRRF no mês de
dezembro ou que teria ocorrido infração ao regime de competência.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901148/2018-58

 a análise dos documento na forma roteirizada permite constatar que as
receitas financeiras tributadas pelo IRRF que originou o crédito da
Recorrente foram devidamente incluídas na base de cálculo do IRPJ.

20.Pois bem, como se vê, sobre a divergência apontada pela r. decisão recorrida
relativa à redução da estimativa a pagar em R$ 11.001.642,87 e o IRRF de R$ 11.863.272,63, a
Recorrente esclareceu que os valores realmente não são idênticos, pois na apuração original já
havia sido aproveitada uma parte do IRRF referente ao ano base 2014, sendo que apenas a
diferença (o IRRF que não havia sido aproveitado) foi incluída na apuração retificada. Como
prova, juntou com o RV demonstrativos da base de cálculo apurada em todos os meses do ano
base 2014 (fls. 422/426).
21.Já quanto aos demais fundamentos tutelados pelo v. aresto vergastado,
notadamente quanto à falta de comprovação da tributação dos rendimentos sobre os quais incidiu
o IRRF em questão, a Recorrente agregou diversos documentos ao Recurso Voluntário,
consistentes em demonstrativos da base de cálculo apurada em todos os meses do ano base 2014;
extratos de aplicações - BOX; extratos de aplicações - CDB; extratos de aplicações - DPGE;
extratos de aplicações - Fundo Marte; extratos de aplicações - Letras Financeiras; e CDB, DPGE
e LF - demais boletos de operações referentes às receitas financeiras que compuseram a base de
cálculo do IRPJ entre os anos de 2009 e 2014, e que não foram resgatadas no ano-calendário de
2014 (fls. 422/527).
22.Ademais, após a interposição do RV, a Recorrente compareceu aos autos às fls.
532/540 para informar nova retificação da sua EFD do ano-calendário 2014, tendo apresentado
novos documentos, a saber:
 fls. 542/570: ECF retificada – Ficha N620 (Apuração do IRPJ mensal por
estimativa), Ficha N630 (Apuração do IRPJ com base no Lucro Real) e
Ficha Y570 (Demonstrativo do IR e da CSLL retidos na fonte);
 fls. 572/573: DIRF e Informe de rendimentos - retenção de R$ 168.912,50;
 fls. 575/584: Documentos comprobatórios das quantias investidas na
produção de obras audiovisuais brasileiras – despesa de R$ 961.000,00; e
 fls. 586/595: Pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 374.370,21 (PER 04764.68702.301219.1.2.02-9540).
23.No que concerne à produção de documentos após a apresentação da
impugnação, registre-se que a previsão contida no § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972,
principalmente considerando o disposto na sua alínea “c”1, deve ser interpretada à luz dos
princípios orientadores do processo administrativo-tributário, em especial o princípio da verdade
material, em relação ao qual Vitor Hugo Mota de Menezes2 ensina que “Deve ser buscado no
processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais, arbitramentos ou outros
procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal, muitas vezes atentando contra a

1 Decreto 70.235/1972: “Art. 16. A impugnação mencionará: (...) § 4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...) c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)”.
2 Teoria Geral do Processo Administrativo Tributário, in Direito Processual Tributário, Manaus: Fiscal Amazonas,
Roberta Ferreira de Andrade -coord., 2002, p. 22.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.769 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901148/2018-58

verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa promover de ofício as investigações
necessárias à elucidação da verdade material”.
24.Nessa ordem de ideias, também a jurisprudência do CARF consolidou-se no
sentido de que a regra insculpida no §4o do artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972, deve ser
interpretada à luz do princípio da verdade material, admitindo-se, diante das peculiaridades do
caso concreto, a produção de provas em momentos processuais distintos, No que concerne aos
documentos em apreço, verifica-se que sua juntada aos autos foi realizada em caráter
complementar às provas produzidas por ocasião da MI, com o fito de serem contrapostos aos
fundamentos trazidos pela r. decisão recorrida, que identificou a necessidade da sua
apresentação.
25.Dessa forma, diante das alegações recursais e da essencialidade dos
documentos que foram apresentados em complemento, exsurge a necessidade de se verificar se
os mesmos são suficientes a comprovar a higidez e disponibilidade do direito creditório, na
forma exposta nas razões recursais.
26.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações
deduzidas pela Recorrente no seu Recurso Voluntário, especialmente com
base nos documentos de fls. 422/527 e na petição e documentos de fls.
532/595, verificando se os rendimentos de aplicações financeiras de renda
fixa e de renda variável auferidos no ano-calendário de 2014 e sobre os
quais incidiu o Imposto de Renda Retido na Fonte objeto do direito
creditório pleiteado, foram oferecidos à tributação, no próprio período ou
em períodos anteriores;
b) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras;
c) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
d) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Fl. 608
DF CARF MF
Original